Tribunal: CARF
Processo: 10384.000207/2003-21
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LIVIA DE CARLI GERMANO
Data de julgamento: 2021-02-02
Data de publicação: 2021-02-19

Inteiro teor:
CSRF-T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10384.000207/2003-21
Recurso
Especial do Procurador
Acórdão no
9101-005.334 – CSRF / 1a Turma
Sessão de
02 de fevereiro de 2021
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
CARVALHO & FERNANDES LTDA

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2002
IRPJ
SALDO
NEGATIVO.
COMPENSAÇÃO.
ESTIMATIVA
PARCELADA. CONFISSÃO. LIQUIDEZ E CERTEZA DO DÉBITO.
A consolidação de débito de estimativa compensada em parcelamento que
implique renúncia ao direito de recurso não resulta em falta de liquidez e
certeza do direito creditório do ano-calendário em que esta estimativa tenha
sido levada ao ajuste.
Descabe a glosa, na composição do saldo negativo, de estimativa mensal
quitada por compensação cujo valor tenha sido confessado e incluído em
programa de parcelamento.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial. No mérito, por maioria de votos, acordam em negar-lhe provimento, vencidos
os conselheiros Edeli Pereira Bessa e Fernando Brasil de Oliveira Pinto, que votaram por dar-lhe
provimento.
(documento assinado digitalmente)
Andrea Duek Simantob - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Livia De Carli Germano - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Edeli Pereira Bessa, Livia
De Carli Germano, Fernando Brasil de Oliveira Pinto, Luis Henrique Marotti Toselli, Caio Cesar
Nader Quintella, Andrea Duek Simantob (Presidente). Ausente(s) o conselheiro(a) Amelia
Wakako Morishita Yamamoto.
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10384.000207/2003-21
Fl. 1011
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9101-005.334 - CSRF/1a Turma
Processo no 10384.000207/2003-21

Trata-se de recurso especial de divergência interposto pela Fazenda Nacional em
face do acórdão 1301-003.719, proferido pela Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara na
sessão de julgamento de 19 de fevereiro de 2019, assim ementado e decidido:
Acórdão recorrido 1301-003.719
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2001, 2002, 2003, 2004
COMPENSAÇÃO.
SALDO
NEGATIVO
DE
IRPJ.
ESTIMATIVAS
COMPENSADAS ANTERIORMENTE. POSSIBILIDADE.
É ilegítima a negativa, para fins de apuração de saldo negativo de IRPJ, do
direito ao cômputo de estimativas liquidadas por compensações, ainda que não
homologadas ou pendentes de homologação, sob pena de cobrar o contribuinte
em duplicidade.
ESTIMATIVA. PARCELAMENTO ESPECIAL.
A consolidação de débito de estimativa compensada em parcelamento especial
que implique renúncia ao direito de recurso não resulta em falta de liquidez e
certeza do direito creditório do ano-calendário em que esta estimativa tenha
sido levada ao ajuste.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
parcial ao recurso voluntário para manter somente a glosa das compensações apenas
no montante relativo às despesas de doações não comprovadas, reconhecendo o
restante do direito de crédito pleiteado. Os Conselheiros Roberto Silva Junior, José
Eduardo Dornelas Souza, Nelso Kichel, Giovana Pereira de Paiva Leite, Amélia
Wakako Morishita Yamamoto, Bianca Felícia Rothschild e Fernando Brasil de
Oliveira Pinto acompanharam o voto do relator por suas conclusões. O Conselheiro
Roberto Silva Junior apresentará declaração de voto para expor as razões da maioria
do colegiado em acompanhar o voto do relator por suas conclusões.

Cientificada, a Fazenda Nacional apresentou Embargos de Declaração, que foram
rejeitados por despacho da presidência da turma (fls. 949/953). Em tal despacho se observa que
“os fundamentos jurídicos para o provimento parcial do recurso constam de declaração de voto,
posto que o relator foi acompanhado pelas conclusões pela maioria do colegiado”.
Em seu recurso especial a Fazenda Nacional alega que a decisão deu interpretação
divergente à legislação tributária, na hipótese em que a contribuinte pretende ver compensado
via DCOMP saldo negativo formado em parte por estimativas que teriam sido incluídas em
programas de parcelamento. Indica como paradigma o seguinte precedente:
Acórdão paradigma 1302-003.352
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO -
CSLL
Ano-calendário: 2005
Fl. 1012
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9101-005.334 - CSRF/1a Turma
Processo no 10384.000207/2003-21

COMPENSAÇÃO. SALDO NEGATIVO DE CSLL. PARCELAMENTO DE
VALORES DEVIDOS POR ESTIMATIVA.
O saldo negativo da CSLL apurado no encerramento do ano-calendário,
oriundo de valores devidos mensalmente por estimativa, somente poderá ser
utilizado na compensação quando efetivamente extinto. O parcelamento não
constitui modalidade de extinção do crédito tributário, em face do que os
valores das estimativas que foram parcelados não podem ser utilizados para
compensação enquanto não liquidados.

Em 26 de setembro de 2019, o Presidente da 3a Câmara deu seguimento ao
recurso especial, consignando (grifos do original):
(...)
3 Análise da Divergência
Divergência: utilização, em PER/DCOMP, de direito creditório a título de saldo
negativo formado, em parte, por estimativas incluídas em programas de
parcelamento.
De acordo com o relato dos fatos, este processo trata de PER/DCOMP pelo qual o
sujeito passivo pleiteia a compensação de débitos próprios com saldos negativos de
IRPJ e CSLL, relativos aos anos-calendário de 2001 a 2004.
O pleito foi parcialmente deferido pelo órgão de origem, em razão de não terem sido
admitidas determinadas parcelas na composição dos saldos negativos, relativas à (i)
estimativas de IRPJ e de CSLL que foram indicadas para compensação com saldos
negativos de períodos anteriores pendentes de homologação; (ii) estimativas de IRPJ e
de CSLL incluídas em programa de parcelamento; (iii) glosa de dedução com operações
de caráter artístico e cultural.
Tendo o litígio sido alçado até o CARF, por meio de Recurso Voluntário manejado pelo
sujeito passivo, a 1a Turma Ordinária/3aCam/1a Seção do CARF pronunciou-se no
sentido de acolher parcialmente as razões de defesa, admitindo a inclusão das
estimativas de IRPJ e de CSLL indicadas em PER/DCOMP pendentes de homologação
e/ou objeto de parcelamentos, no cômputo dos respectivos saldos negativos. Mas não
foram reconhecidos os dispêndios com operações de caráter artístico e cultural, em
razão de sua não comprovação.
A convicção do colegiado a respeito do tema foi manifestada em declaração de voto, no
sentido de que a providência certa, nesses casos, seria a de determinar o sobrestamento
do julgamento até que fossem decididas as compensações ou os parcelamentos.
Todavia, optou o colegiado por adotar as orientações contidas no Parecer Normativo
Cosit RFB no 2, de 3 de dezembro de 2018, que dispõe que o valor objeto de Dcomp
não homologada deve integrar saldo negativo de IRPJ ou a base negativa da CSLL, de
modo que o direito creditório destes decorrentes deva ser deferido, pois em 31 de
dezembro o débito tributário referente à estimativa restou constituído pela confissão e
será objeto de cobrança.
E assim concluiu a referida declaração de voto:
Considerando o entendimento externado na forma de parecer normativo pela própria
Receita Federal, e tendo em conta que fora admitido pela Administração o parcelamento
de algumas estimativas, há de se reconhecer que tais valores (compensados e
parcelados) podem compor o saldo negativo do IRPJ e da CSLL. Tal reconhecimento,
Fl. 1013
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9101-005.334 - CSRF/1a Turma
Processo no 10384.000207/2003-21

porém, deve se dar nos estritos limites do Parecer, de modo a impedir que se considere
na composição do saldo negativo qualquer débito de estimativa extinto por outro meio
que não seja o pagamento ou a compensação.
O paradigma indicado para o tema recebeu a seguinte ementa:
Acórdão no 1302-003.352
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO - CSLL
Ano-calendário: 2005
COMPENSAÇÃO. SALDO NEGATIVO DE CSLL. PARCELAMENTO DE
VALORES DEVIDOS POR ESTIMATIVA.
O saldo negativo da CSLL apurado no encerramento do ano-calendário, oriundo de
valores devidos mensalmente por estimativa, somente poderá ser utilizado na
compensação quando efetivamente extinto. O parcelamento não constitui modalidade de
extinção do crédito tributário, em face do que os valores das estimativas que foram
parcelados não podem ser utilizados para compensação enquanto não liquidados.
Neste processo tratou-se de PER/DCOMP em que o sujeito passivo pretendia utilizar
crédito decorrente de saldo negativo de CSLL do ano-calendário de 2005, para
compensar débitos próprios.
O pleito foi indeferido porque a soma das parcelas de crédito demonstradas no
PER/DCOMP não foi suficiente para comprovar a quitação da contribuição social
devida e a apuração do saldo negativo, e porque parte das estimativas não foi
confirmada,
Em sua defesa, a contribuinte alegou que o montante extinto com o pagamento de parte
do parcelamento das estimativas superaria a contribuição devida, e comprovaria o seu
direito ao crédito para homologação da compensação.
Ao apreciar a questão, o colegiado do CARF averiguou que na DIPJ foi declarada uma
CSLL devida de R$ 1.871.061,73, com dedução de estimativas da ordem de R$
1.724.064,97 que, juntamente com um parcelamento formalizado de CSLL sobre a base
calculada estimada, de R$ 130.441,59, e outras deduções, levaria a um saldo negativo
de CSLL.
As estimativas de R$ 1.724.064,97, foram confirmadas. E o valor de R$ 130.441,59,
teria sido incluído em parcelamento previsto na Lei no 11.941/2009 em 17/08/2009. e a
contribuinte informou na DIPJ/2006 que o valor de R$ 130.441,59 estaria parcelado.
Todavia, constatou-se que a DCOMP original foi apresentada em 25/04/2006, e
retificada em 17/09/2007 e apenas em 17/08/2009 a contribuinte aderiu ao parcelamento
previsto na Lei no 11.941/2009.
Fazendo referência ao Parecer Normativo no 2, de 3/12/2018, assim concluiu o voto:
Assim, em 31/12/2005 (data do fato gerador), a situação fática seria aquela
prevista no artigo 53 da IN SRF no 93/97, ou seja, falta de pagamento das
estimativas, sendo correta a glosa do valor de R$ 130.441,59. Sequer em
25/04/2006 (data da transmissão da DCOMP original), as estimativas estavam
quitadas pelo parcelamento.
Cumpre esclarecer que não se trata de estimativa compensada antes da
ocorrência do fato gerador, considerada extinta nesta data por força do artigo 74
da Lei no 9.430/96, e considerada no ajuste anual, conforme determina o citado
Parecer Normativo. Repito que a situação que aqui se apresenta é a falta de
pagamento em 31/12/2005, não podendo ser considerada a parcela de R$
Fl. 1014
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9101-005.334 - CSRF/1a Turma
Processo no 10384.000207/2003-21

130.441,59 no cômputo do saldo negativo da CSLL, ainda que a adesão ao
parcelamento tenha ocorrido posteriormente.
Compulsando o presente processo, constata-se que as estimativas dos meses de
fevereiro e março de 2002, as quais pretende-se sejam computadas na apuração do saldo
negativo, foram incluídas em parcelamento em 20/02/2006. E foram incluídas em
parcelamento porque as compensações dessas estimativas feitas em contabilidade não
restaram comprovadas.
Em razão desse fato, demonstra-se que o paradigma deduziu entendimento divergente
daquele consignado no acórdão recorrido.
Isto porque, à vista da mesma situação fática – compensações em que se pleiteia como
direito creditório saldos negativos que, por sua vez, são compostos por estimativas
objeto de parcelamento – o acórdão recorrido, fiando-se no Parecer Normativo COSIT
no 2/2018, entendeu que esses valores podem compor o saldo negativo, ainda que
parcelados posteriormente ao período em que teria sido apurado o saldo negativo.
Por outro lado, o paradigma, apoiando-se no mesmo Parecer Normativo COSIT no
2/2018, deduziu tese no sentido de que, tendo em conta que as estimativas foram
incluídas em parcelamento, em época posterior à formação do saldo negativo, referidos
valores não poderiam compor o indébito.
Este paradigma, portanto, é apto a caracterizar a divergência.
Caracterizada a divergência, na comparação entre o acórdão recorrido e este segundo
paradigma, deve ser dado seguimento ao Recurso Especial nesta matéria.
(...)
O sujeito passivo apresentou contrarrazões questionando exclusivamente o mérito
do recurso.
É o relatório.

Voto
Conselheira Livia De Carli Germano, Relatora.
Admissibilidade recursal
O recurso especial é tempestivo e atendeu aos demais requisitos de
admissibilidade, não havendo, inclusive, questionamento pela parte recorrida no tocante ao seu
seguimento, motivo pelo qual concordo e adoto as razões do i. Presidente da 3a Câmara da 1a
Seção do CARF para conhecimento do Recurso Especial, nos termos do permissivo do art. 50, §
1o, da Lei 9.784/1999.
Importante ressaltar que, conforme reconheceu o despacho de admissibilidade de
recurso especial, a discussão dos presentes autos se restringe às estimativas que foram objeto de
parcelamento, sendo o pedido da Fazenda Nacional a reforma do acórdão recorrido “no sentido de
Fl. 1015
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9101-005.334 - CSRF/1a Turma
Processo no 10384.000207/2003-21

se restabelecer a glosa das estimativas objeto de parcelamento na formação do saldo negativo” (fl.
968). Especificamente, trata-se das estimativas de IRPJ de fevereiro e março de 2002.
Assim, não está em discussão a parte do acórdão recorrido que deu provimento ao
recurso voluntário quanto às estimativas objeto de compensação não homologada que não foram
objeto de parcelamento, tendo esta, portanto, transitado em julgado administrativamente.
Assim, conheço do recurso especial, nos termos do despacho de admissibilidade.

Mérito
O mérito do presente recurso consiste em definir se compõem o saldo negativo
passível de compensação via declaração de compensação (DCOMP) estimativas confessadas e
incluídas em programas de parcelamento.
Especificamente, trata-se das estimativas de IRPJ de fevereiro e março de 2002.
A turma recorrida, em sua maioria, rejeitou a possibilidade de sobrestamento do
julgamento, ante a constatação de que a própria Receita Federal, por meio do Parecer Normativo
2/2018, reconheceu a possibilidade de tais valores integrarem o saldo negativo, nos termos da
declaração de voto integrante do acórdão, cujo trecho final se transcreve:
(...)
Isso porque, também no tocante às estimativas e ao saldo negativo, há de se aplicar a
regra que exige a verificação de aumento de disponibilidade de uma parte (Fisco)
correspondendo a um decréscimo de patrimônio da outra (contribuinte ou responsável).
Em suma, o que rende ensejo à restituição é o enriquecimento sem causa atrelado ao
empobrecimento igualmente injusto. Na ausência desses dois elementos fáticos, não
haverá direito a crédito.
Orientada por tal entendimento, esta 1a Turma Ordinária já sobrestou julgamentos até
decisão final nos processos de compensação de estimativas.
O exame do problema poderia parar nesse ponto, determinando-se que o julgamento
fosse sobrestado. Todavia, a Receita Federal, a despeito da discussão que se travava no
CARF, editou o Parecer Normativo Cosit RFB no 2, de 3 de dezembro de 2018, a fim de
explicitar o entendimento de que:
e) no caso de Dcomp não homologada, se o despacho decisório for prolatado
após 31 de dezembro do ano-calendário, ou até esta data e for objeto de
manifestação de inconformidade pendente de julgamento, então o crédito
tributário continua extinto e está com a exigibilidade suspensa (§ 11 do art. 74
da Lei no 9.430, de 1996), pois ocorrem três situações jurídicas concomitantes
quando da ocorrência do fato jurídico tributário: (i) o valor confessado a título
de estimativas deixa de ser mera antecipação e passa a ser crédito tributário
constituído pela apuração em 31/12; (ii) a confissão em DCTF/Dcomp constitui
o crédito tributário;
(iii) o crédito tributário está extinto via compensação; não é necessário glosar o
valor confessado, caso o tributo devido seja maior que os valores das
estimativas, devendo ser as então estimativas cobradas como tributo devido;
Fl. 1016
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 9101-005.334 - CSRF/1a Turma
Processo no 10384.000207/2003-21

f) se o valor objeto de Dcomp não homologada integrar saldo negativo de IRPJ
ou a base negativa da CSLL, o direito creditório destes decorrentes deve ser
deferido, pois em 31 de dezembro o débito tributário referente à estimativa
restou constituído pela confissão e será objeto de cobrança; (g.n.)
Considerando o entendimento externado na forma de parecer normativo pela própria
Receita Federal, e tendo em conta que fora admitido pela Administração o parcelamento
de algumas estimativas, há de se reconhecer que tais valores (compensados e
parcelados) podem compor o saldo negativo do IRPJ e da CSLL. Tal reconhecimento,
porém, deve se dar nos estritos limites do Parecer, de modo a impedir que se considere
na composição do saldo negativo qualquer débito de estimativa extinto por outro meio
que não seja o pagamento ou a compensação.
Conclusão
Pelo exposto, voto por dar parcial provimento ao recurso voluntário, nos termos do voto
do ilustre Conselheiro Relator, restringindo, porém, os fundamentos da questão que
envolve estimativas compensadas e parceladas, incluídas no cômputo do saldo negativo
de IRPJ e de CSLL.
Conforme relatado, as razões constantes da declaração de voto são as formadoras
do acórdão, como se depreende do despacho em embargos de fls. 949/953, que observou: “os
fundamentos jurídicos para o provimento parcial do recurso constam de declaração de voto,
posto que o relator foi acompanhado pelas conclusões pela maioria do colegiado”.
A questão acerca da possibilidade de se utilizar do valor de estimativas
confessadas mas ainda não quitadas para formar saldo negativo a ser restituído ou compensado
sempre foi objeto de muita discussão, até mesmo entre a Receita Federal a Procuradoria-Geral da
Fazenda Nacional.
Em uma breve síntese, a Receita Federal, desde a Solução de Consulta Interna n.
18/2006, vem expressando o seu entendimento de que eventual discussão relativa aos débitos de
estimativa confessados e quitados via compensação não afetaria a análise do saldo negativo do
mesmo ano-calendário. Isso por considerar que a declaração de compensação tem efeito de
confissão de dívida (artigo 74, §6o, da Lei 9.430/1996), o que, por consequência; faria com que o
débito relativo às estimativas eventualmente não homologadas pudesse ser cobrado mediante
inscrição em Dívida Ativa da União. O raciocínio é o mesmo para as estimativas parceladas já
que estas, igualmente, foram objeto de confissão de dívida.
A PGFN, por meio de pareceres normativos, tinha especial preocupação a respeito
das estimativas confessadas oriundas de compensação não homologada, ante o argumento de que
estas sequer poderiam ser inscritas em dívida ativa, já que apenas seria possível a cobrança de
tributo e não de meras antecipações (“a confissão não transforma a antecipação do tributo
(estimativa) em crédito tributário” -- Parecer PGFN/CAT 1.658/2011). Sustentava, por tal
razão, que a glosa das estimativas não pagas deveria ser realizada por ocasião da análise da
declaração de compensação ou do saldo negativo, o que consequentemente geraria uma relação
de prejudicialidade entre a formação do saldo negativo e a quitação da estimativa mensal.
Tais divergências foram, ao menos parcialmente, solucionadas com a emissão do
Parecer PGFN/CAT n. 88/2014, em resposta à Nota Técnica Cosit 31/2013. Em tal nota, a
Receita Federal observa que “a única forma de conciliar a faculdade dada ao contribuinte de
compensação de débitos de estimativas e de discussão acerca da não homologação com o
Fl. 1017
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 9101-005.334 - CSRF/1a Turma
Processo no 10384.000207/2003-21

direito de a Fazenda reaver seu crédito decorrente de DComp não homologada, caso haja
decisão que lhe seja favorável, seria a cobrança com base em DComp, sem necessidade de glosa
na apuração do ajuste anual e, consequentemente, sem necessidade de lançamento de ofício.”
Então, por meio do Parecer PGFN/CAT n. 88/2014, a PGFN reconheceu que,
desde que após o ajuste anual, seria legítima a “cobrança dos valores que sejam objeto de pedido
de compensação não homologada oriundos de estimativas, uma vez que já se completou o fato
jurídico tributário que enseja a incidência do imposto de renda, ocorrendo a substituição da
estimativa pelo imposto de renda”. Neste sentido, inclusive, propôs “que sejam ajustados os
sistemas e procedimentos para que fique claro que a cobrança não se trata de estimativa, mas
de tributo (...)”.
A preocupação da PGFN, como visto, sempre foi a respeito da eventual
impossibilidade de cobrança das estimativas confessadas, e não sob o ponto de vista de se tratar
de valor não líquido e certo ou não restituível via aproveitamento de saldo negativo.
Em linha com este entendimento, a Receita Federal editou, em dezembro de
2018,o Parecer Normativo Cosit 2/2018, expedindo orientação no sentido de não caber a glosa
das estimativas da na apuração do saldo negativo apurado na DIPJ. Destaca-se do Parecer
Normativo 2/2018 o seguinte trecho (grifamos):
(...)
11.1. Ressalte-se que esse crédito do sujeito passivo é líquido e certo para os fins do
disposto no art. 170 do CTN. Se a estimativa é uma obrigação certa sua, também
deve ser tido como certo o saldo negativo por ela formado. Afinal, não se pode negar
o efeito que é próprio à estimativa, que existe em conformidade com o direito.
11.2. Ainda, o entendimento aqui esposado não só protege o direito do sujeito passivo
de ter o direito creditório reconhecido, como também os interesses fazendários. Ora,
não faria sentido indeferir o direito creditório no saldo negativo ou na base
negativa se isso significasse ter de rever a cobrança das estimativas não
compensadas, as quais podem estar até em execução fiscal ou, pior, estarem
parceladas. Mesmo no caso de um pedido de restituição, os interesses fazendários
também estão protegidos, uma vez que o crédito eventualmente reconhecido deve ser
objeto de compensação de ofício, consoante arts. 89 a 96 da IN RFB no1.717, de 2017.
(...)
De se observar apenas que, conforme ressaltou o próprio Parecer Normativo
2/2018, o entendimento ali consubstanciado apenas se aplica às DComps transmitidas até a
entrada em vigor a Lei no 13.670/2018, que passou a vedar a compensação de débitos tributários
concernentes a estimativas. É o caso dos autos, eis que a Dcomp em discussão foi transmitida
antes de 2018.
No caso, compreendo que a interpretação mais adequada da legislação em vigor
segue a linha de que não há que se falar em prejudicialidade entre o processo destinado à
verificação do crédito de saldo negativo de um determinado ano e o processo referente à forma
de quitação da estimativa mensal devida e confessada naquele mesmo ano-calendário, eis que
esta ou está (provisoriamente) extinta ou, se se revelar exigível, pode ser devidamente cobrada
mediante procedimento próprio, inclusive com a incidência dos acréscimos legais cabíveis.
Fl. 1018
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 9101-005.334 - CSRF/1a Turma
Processo no 10384.000207/2003-21

Negar que o valor da estimativa confessada possa compor o valor do saldo
negativo pleiteado pelo contribuinte é inserir na lei condição nela não prevista, podendo resultar
em sério prejuízo ao contribuinte em virtude de uma potencial dupla cobrança, eis que o mesmo
valor equivalente à estimativa confessada pode ser exigido, tanto no procedimento referente à
cobrança de tal débito, quanto no da glosa do saldo negativo.
De fato, o artigo 170 do CTN exige que o crédito a ser compensado seja “líquido
e certo”, características que um débito confessado pelo contribuinte em processo de
parcelamento efetivamente possui. Exigir que, para além de líquido e certo, tal crédito tributário
esteja extinto por pagamento (art. 156, I, do CTN) – fazendo-se oposição às hipóteses de
suspensão do crédito tributário (art. 151 do CTN) --, é um exercício que tem como resultado
negar ao valor confessado a própria natureza de crédito tributário, aplicando-se condição não
prevista em lei, em detrimento da situação do contribuinte que pode, em tese, ver então o
montante sendo-lhe duplamente exigido.
A posição acima já prevaleceu nesta 1a Turma da CSRF, como se verifica dos
julgados abaixo citados:
Acórdão 9101-002.093, de 21 de janeiro de 2015
Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2002
IRPJ
-
SALDO
NEGATIVO
-
ESTIMATIVA
APURADA
-
PARCELAMENTO - COMPENSAÇÃO - CABIMENTO. Descabe a glosa na
composição do saldo negativo de IRPJ de estimativa mensal quitada por
compensação, posteriormente não homologada e cujo valor foi incluído em
parcelamento especial.
Acórdão 9101-003.898, de 8 de novembro de 2018
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica – IRPJ
Exercício: 2006
IRPJ SALDO NEGATIVO ESTIMATIVA APURADA PARCELAMENTO
COMPENSAÇÃO CABIMENTO. Descabe a glosa na composição do saldo
negativo de IRPJ de estimativa mensal quitada por compensação,
posteriormente não homologada e cujo valor foi incluído em parcelamento
especial.
Acórdão 9101-004.003, de 18 de janeiro de 2019
Assunto:
Normas
Gerais
de
Direito
Tributário
Exercício:
2005
COMPENSAÇÃO. CRÉDITO DE SALDO NEGATIVO DE CSLL.
ESTIMATIVAS PARCELADAS. UTILIZAÇÃO NA COMPOSIÇÃO DA
CSLL AO FINAL DO PERÍODO. POSSIBILIDADE. Na declaração de
compensação, com crédito de saldo negativo de CSLL, cabe computar
estimativas de CSLL, confessadas e cobradas em processo de parcelamento, eis
que a decisão de não-homologação implicaria dupla cobrança da mesma
dívida: a estimativa no processo de parcelamento e o débito no processo de
Per/Dcomp.
Fl. 1019
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 9101-005.334 - CSRF/1a Turma
Processo no 10384.000207/2003-21

Acórdão 9101-004.687, de 17 de janeiro de 2020
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Ano-calendário: 2003
COMPENSAÇÃO. CRÉDITO DE SALDO NEGATIVO. ESTIMATIVAS
CONFESSADAS E PARCELADAS. UTILIZAÇÃO NA COMPOSIÇÃO DO
TRIBUTO AO FINAL DO PERÍODO. POSSIBILIDADE. Na declaração de
compensação, com crédito de saldo negativo, cabe computar o valor das
estimativas confessadas e cobradas em processo de parcelamento, eis que a
decisão de não-homologação implicaria dupla cobrança da mesma dívida: a
estimativa no processo de parcelamento e o débito no processo de
Per/DCOMP.

Observo, todavia, que a jurisprudência desta 1a Turma da CSRF não está
consolidada, havendo casos também recentes em que prevaleceu a posição em sentido contrário
ao do voto acima:
Acórdão 9101-004.450, de 9 de outubro de 2019
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Ano-calendário: 2002, 2003
COMPENSAÇÃO. SALDO NEGATIVO. ESTIMATIVAS PARCELADAS.
A utilização de indébito tributário exige que o direito seja líquido e certo. Se a
estimativa foi parcelada, ela somente pode ser admitida no saldo negativo na
proporção das parcelas pagas até a apresentação da Declaração de
Compensação - DCOMP. Inadmissível a contribuinte primeiro beneficiar-se do
crédito, para depois pagar o tributo que daria ensejo àquele indébito.
Acórdão 9101-004.447, de 9 de outubro de 2019
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Ano-calendário: 2007
COMPENSAÇÃO. SALDO NEGATIVO. ESTIMATIVAS PARCELADAS.
A utilização de indébito tributário exige que o direito seja líquido e certo. Se a
estimativa somente foi quitada em razão de posterior parcelamento, ela não
pode ser admitida no saldo negativo, ainda que o parcelamento seja
formalizado depois da não homologação de Declaração de Compensação -
DCOMP apresentada para liquidação da estimativa. O procedimento correto é
apresentação de DCOMP à medida que o saldo negativo vai sendo formado
pelos pagamentos parcelados. Inadmissível a contribuinte primeiro se
beneficiar do crédito, para depois pagar o tributo que daria ensejo àquele
indébito, mormente se os benefícios concedidos no parcelamento impedem a
recomposição integral da mora.
Acórdão 9101-005.245, de 12 de novembro de 2020
Fl. 1020
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 9101-005.334 - CSRF/1a Turma
Processo no 10384.000207/2003-21

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO
(CSLL)
Ano-calendário: 2003
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. SALDO NEGATIVO DE CSLL.
ESTIMATIVAS NÃO PAGAS, MAS INCLUÍDAS EM PROGRAMA DE
PARCELAMENTO.
Em caso de parcelamento de estimativas, somente poderá ser reconhecido
como saldo negativo decorrente do recolhimento a maior que o devido no ano
calendário, a parte do valor deste saldo negativo que encontre correspondência
com as parcelas já pagas daquele parcelamento até a data da apresentação da
DCOMP.

Participei de alguns dos julgamentos acima mencionados e mantenho o
entendimento expressado naquelas ocasiões, conforme razões já expostas acima. Assim, em
síntese, compreendo que foi acertada a decisão recorrida.

Conclusão
Ante o exposto, oriento meu voto para conhecer do recurso especial e, no mérito,
nego-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Livia De Carli Germano

Fl. 1021
DF CARF MF
Documento nato-digital